Tribunal: TJPA
Processo: 0809289-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809289-49.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCIVALDO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809289-49.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIVALDO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO
,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809289-49.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIVALDO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, o qual absolveu
LUCIVALDO LIMA
em relação as sanções descritas

no art. 129, §13° e art. 146, ambos do CPB, com base no art. 386, II e VII, do CPP, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia, em resumo, (Id. n° 16253301) que no dia 24/04/2022 por volta das 18hs, a vítima se encontrava ingerindo bebida alcoólica em sua moradia na companhia de seu genro Eli Junior Ribeiro dos Santos, ocasião em que acabou dormindo na sala e ao acordar percebeu que estava com um corte no braço e um machucado no ombro, o que presumiu inicialmente ser decorrente de uma queda quando estava ainda sob efeito do álcool, oportunidade em que interpelou o apelado sobre o que tinha realmente acontecido, tendo o mesmo admitido ter colocado sonífero (RIVOTRIL) em sua bebida, fato que ensejou a queda no meio da sala e a lesão proveniente da mesma.

Consta ainda, que a vítima relatou que existe em sua residência o referido medicamento, do qual faz uso em razão de um tratamento para insônia e que o recorrido teria utilizado para lhe dopar.

Disse também, que o apelado ainda admitiu ter feito isso para em seguida se apropriar do seu aparelho celular, conseguir a senha de acesso por meio de sua digital, para vasculhar as suas redes sociais com o propósito de descobrir casos de infidelidade. Relatou que, além da suspeita de ter sido dopada por seu companheiro vindo a se lesionar em razão disso, teve a sua privacidade invadida pelo apelado, a quem já pediu separação, entretanto ele insiste em permanecer no imóvel onde ambos residem.

Por tais condutas, o Recorrido foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 146 e art. 129, §9° e §13°-A, ambos do CP, n/f do art. 69 do CP c/c o art. 5º e art. 7°, inciso I da Lei n° 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o apelado (Id n° 16253333), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id n° 16253334) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam
contrarrazões (Id n° 16253348), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id n°16700091), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2° da Resolução n° 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1°/12/2022, que acrescentou o art. 4°-A à Resolução n° 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o recorrido, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo sentenciante, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(...) Em relação à acusação do crime de
constrangimento ilegal
, tenho que assiste razão às partes em pugnar pela absolvição do réu, haja vista que não restou provada a sua ocorrência.

No que se refere ao crime de
lesão corporal
, entendo que assiste razão à defesa em requerer a absolvição do acusado, eis que não restou comprovado que o réu agiu com culpa e muito menos com dolo.

Reza o Código Penal que a lesão corporal se caracteriza por ofensa à “integridade corporal ou a saúde de outrem”. Prevê o parágrafo 13° do referido diploma legal: “Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)”.

Durante a instrução processual, a vítima, em nenhum momento disse que o réu lhe agrediu fisicamente. Em seu depoimento declarou: “(...) que deixou uma latinha em cima do armário e, em seguida, foi para a parte de trás de sua residência e, quando voltou, ingeriu o conteúdo de cerveja que havia sobrado na latinha. Falou que, logo em seguida, “caiu durinha”, dentro de um esgoto “que sai da pia”, próximo a um canal”.

Para que a lesão seja considerada culposa, é necessário que haja a violação de um dever de cuidado objetivo, ou seja, que a conduta do agente seja considerada imprudente, negligente ou imperita em relação às circunstâncias específicas do caso.

Essa violação do dever de cuidado deve ser a causa direta do resultado lesivo. Assim sendo, entendo que a conduta do réu, de colocar droga na bebida da vítima, não se enquadra no tipo penal constante na denúncia, qual seja, o crime de lesão corporal qualificada.

O ilustre Representante do Ministério Público invocou, em suas alegações finais, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, também conhecida como “conditio sine qua non”, que está prevista no artigo 13 do CP de 2002.

Adotando tal teoria, poderia este juízo no máximo concluir que o réu praticou o crime lesão corporal culposa. Entretanto, embora este magistrado partilhe do entendimento de que, no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima goza de especial relevância, não restou cabalmente demonstrada, durante a instrução processual, a ocorrência do referido delito, pois o crime, em tese, teria sido praticado na presença de terceiros, que não compareceram em juízo a fim de corroborar as declarações da ofendida.

Nessa linha de raciocínio, entendo que a acusação não se desincumbiu de seu ônus, que é provar a ocorrência do crime, porquanto deve ser preservado o respeito ao princípio da presunção da inocência.

Entendo que, ainda que se considerasse que o réu tenha agido com imprudência, porquanto a sua conduta, segundo a acusação, teria contribuído para que a ofendida viesse a se lesionar, o nobre representante do Parquet não trouxe aos autos outros elementos ou testemunhas oculares do fato, a fim de corroborar as alegações da ofendida. Observo, portanto, que finda a instrução do processo, restou apenas a palavra isolada dela, pairando dúvidas acerca do ocorrido.

(..) O caso sob exame se coaduna com o julgado acima, uma vez que, embora tenham sido arroladas três testemunhas, inclusive o Sr. Eli Junior Ribeiro dos Santos, mencionado no depoimento da vítima, suas oitivas foram dispensadas pela acusação, enfraquecendo, destarte, o conjunto probatório.

Desta forma, em caso de fundada dúvida, e em observância ao princípio do in dubio pro reo, o decreto absolutório se impõe.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, julgo improcedente a denúncia e
ABSOLVO
o acusado
LUCIVALDO LIMA
, já qualificado, da imputação do delito de lesão corporal e constrangimento ilegal, este por não haver prova da existência do fato e aquele por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimo o Ministério Público e a Defesa, via Sistema PJE.
Intime-se a ofendida.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Belém-PA, 11 de julho de 2023.
Otávio dos Santos Albuquerque
Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do recorrido por insuficiência de provas, não apenas pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo
“in dubio pro reo”.

Assim, tenho que considerando que as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merece ser mantida a sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo e com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA -RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo,
imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo.
(TJMG – Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 05/03/2024